Tribunal: STF
Processo: RHC 54692
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-09-10
Data de publicação: 1976-09-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO
DE PROVAS. DESPACHO QUE FUNDAMENTOU O INDEFERIMENTO, COM A
DEMONSTRAÇÃO DA INUTILIDADE OU DA IMPOSSIBILIDADE DA PRODUÇÃO DA I
PROVA PRETENDIDA. MEDIDA QUE SE CONTEM DENTRO DOS PODERES DO JUIZ,
DE DIREÇÃO DO PROCESSO. LEGALIDADE DA DECISÃO. PRETENDIDO DESACERTO
DO DESPACHO, PORQUE NECESSARIA AS PROVAS. QUESTÃO DEPENDENTE DO
EXAME DE TODOS OS ELEMENTOS PROBATORIOS COLHIDOS, EXAME INADMISSIVEL
NO PRESENTE PEDIDO DE 'HABEAS CORPUS'. RECURSO NÃO PROVIDO.